Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MEIO DE TRABALHO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. NECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo o bem penhorado o único veículo de que dispõe o devedor para o exercício da atividade empresarial e, na condição de empresário individual, indevida a penhora, nos termos do art. 833, V do Código de Processo Civil.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.